Tribunal: TJDFT
Processo: 0710154-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADO. ALEGAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO DAS DESPESAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Compulsando os autos de origem, observa-se que o Juízo a quo fixou alimentos provisórios na forma do art. 4o da Lei 5478/68, estipulando o percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos da parte agravante, abatidos os descontos compulsórios.
2. Embora o Agravante alegue não ter condições de pagar o percentual fixado, as provas colacionadas aos autos até o presente momento não permitem essa conclusão, uma vez que efetuado o desconto dos valores dos alimentos provisórios, o Agravante perceberá renda líquida de cerca de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), valor capaz de garantir sua subsistência.
3. Não se pode confundir a dificuldade de pagamento dos alimentos, que demanda restruturação dos custos de vida, com a impossibilidade de pagamento, que ocorre quando o alimentante não dispõe dos valores e nem meios para auferi-los.
4. Em que pese a alegação do Agravante acerca de superfaturamento dos gastos dos alimentados, a aferição segura de tais alegações somente pode ser feita mediante regular dilação probatória, garantindo-se o contraditório, o que é incompatível com a análise preliminar, própria dessa fase processual.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.